Tribunal: TJBA
Processo: 0001020-49.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001020-49.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: FILIPE GOMES DOS SANTOS Advogado(s): RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Filipe Gomes dos Santos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva, para readequar a pena-base, afastando a valoração negativa do vetor consequências do crime, bem como reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade, reduzindo a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se, contudo, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da alegação de insuficiência de provas para a condenação do embargante, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas pelo órgão julgador. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, apresentando fundamentação ampla e coerente, com análise do conjunto probatório e referência à jurisprudência consolidada do STJ sobre a validade da prova testemunhal indireta, quando corroborada por outros elementos dos autos. 5. Consta do voto condutor a descrição detalhada dos depoimentos colhidos, especialmente os de agentes públicos, os quais, dotados de fé pública, relataram de forma coerente e convergente a dinâmica dos fatos, reforçando a credibilidade das declarações prestadas e a suficiência do acervo probatório. 6. A decisão expressamente afastou a tese de nulidade ou ilegalidade da condenação, destacando que a atuação do Tribunal do Júri observou os parâmetros legais previstos no art. 593, III, "d", do CPP, e que a prova testemunhal indireta, quando harmônica com outros elementos dos autos, é considerada legítima. 7. A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria neles contida foi analisada de forma implícita ou concatenada, sendo desnecessária a reprodução exaustiva das alegações defensivas. 8. O embargante não apontou, de forma específica e objetiva, qualquer omissão, obscuridade ou contradição concreta, limitando-se a reiterar inconformismo com a decisão, o que não se enquadra na função típica dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “O acórdão que analisa, de forma articulada e fundamentada, a alegação de insuficiência probatória, afasta a existência de omissão sanável por embargos de declaração.” “A utilização de prova testemunhal indireta, corroborada por outros elementos dos autos, é válida para fins de condenação criminal, conforme jurisprudência consolidada.” “A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria respectiva for devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 0001020-49.2018.8.05.0044 em que figura como embargante FILIPE GOMES DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74